Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA No 106/STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO INTEGRALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), devendo, ademais, ser objeto de majoração, na hipótese de apreciação em ambiente recursal, ainda que a fixação somente tenha se operado na instância revisora.
3. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do apelo que implicara na fixação de honorários advocatícios em favor do recorrente enseja igualmente sua majoração, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
4. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Omissão suprida. Honorários recursais fixados. Maioria.